Tribunal: TJMT
Processo: 1014953-60.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014953-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO - CPF: 085.512.284-63 (APELADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO GUIMARAES FURRER NETO - CPF: 878.648.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILMAR JOSE DE SIQUEIRA - CPF: 861.902.531-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA. MERA PRESEN
ÇA NO LOCAL DO FATO NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
pelo Ministério Público contra sentença absolutória em processo por furto qualificado, em que o réu foi encontrado no telhado do estabelecimento comercial
.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, considerando que foi encontrado no telhado do estabelecimento, mas sem a posse dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir

1
. A mera presença do acusado no telhado do estabelecimento, sem outros elementos probatórios que o vinculem à subtração, não constitui prova suficiente para a condenação criminal.

2.
A testemunha ocular mencionou dois indivíduos fugindo com objetos em mãos, sem reconhecer o acusado como um deles.

3
. A ausência de provas testemunhais ou materiais que o conectem diretamente à subtração, aliada à negativa consistente do acusado, impõe a absolvição.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso ministerial
desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A condenação penal exige prova robusta e segura quanto à autoria, sendo insuficiente, para tanto, a mera presença do réu no local do crime, desacompanhada de outros elementos que confirmem sua participação.

2
. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LVII; CP, art. 155, § 1º, I e IV; CPP, art. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
363548/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer; TJMT, AP 0002429-79.2010.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
Criminal

interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença prolatada pelo J
uízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande (MT)
que
julgou
im
procedente
a pretensão
contida
d
a
denúncia
,
absolvendo o acusado
Marcos Roberto dos
Santos Duarte Filho

da
prática do
crime disposto no
art.

155, §
1
º,
incs
. I e
IV, do CP

(
Id
.
297513444
).

Em suas razões recursais, o Ministério Público

requer a reforma da sentença absolutória, visando
a
condenação do apelado
pela prática do delito previsto no
art.
155, §
1
º,
incs
. I e
IV, do CP
. Sustenta que
a autoria e a materialidade delitivas

estão
devidamente comprovadas
,
afastando-se

qualquer alega
ção de insuficiência probatória
(
Id
.
297513448
).

Em contrarrazões,
a defesa de
Marcos Roberto

manifestou-se pelo
não
provimento
do recurso
e pela manutenção da sentença absolutória
(
Id
.
297513453
).

A d.

Procu
radoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
Élio
Américo
, manifestou-se pelo
p
rovimento

do recurso interposto pelo Ministério Público, pugnando pela condenação do
acusado Marcos pela prática do delito imputado na exordial acusatória
(
Id
.
308253895
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo
órgão ministerial
.

Conforme consignado no relatório, o ap
elante pleiteia a condenação do
apela
do

pelo delito tipificado no
art. 155, §
1
º,
incs
. I

e
IV, do CP
, sob o argumento de que a
autoria e
materialidade delitiva
ficaram devidamente comprovadas durante a instrução criminal
, não havendo que se fa
lar em insuficiência probatória
(Id.
297513448
).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 08.
04.2023, por volta das 03h45min
, em casa

comercial
denominada “Eletro Várzea Grande”, situada na Avenida Couto Magalhães, n.º 2752, Bairro

Centro Norte, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado MARCOS ROBERTO DOS
SANTOS DUARTE

FILHO
, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a mais

02 (dois) indivíduos (ainda não identificados), durante o repouso noturno, mediante escalada, rompimento e

destruição de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 04 (quatro)

lixadeiras e 03 (três) furadeiras (Auto de Avaliação sob o Num. 116153162), pertencentes à vítima
Adilmar

José de Siqueira.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado MARCOS ROBERTO DOS
SANTOS

DUARTE FILHO
, acompanhado de mais dois indivíduos, se dirigiu até o estabelecimento comercial para a

prática do furto de bens de valor.

Ato contínuo, o grupo escalou até o telhado, danificou parte da estrutura e arrombou a porta sanfonada de

entrada da loja para acesso ao seu interior
.

Do local, coletaram ferramentas, incluindo lixadeiras e furadeiras, e voltaram ao telhado para empreenderem

fuga.

No entanto, a ação criminosa foi ouvida pelo proprietário do estabelecimento vizinho que, diante da

ocorrência contínua de crimes na região, passou a dormir em seu comércio.

A testemunha ouviu os barulhos no telhado, sons de arrombamento, e saiu para verificar a situação,

conseguindo visualizar os dois comparsas do denunciado correndo pela via em poder de alguns objetos.

Rapidamente a vítima foi avisada, acionou as autoridades e se deslocou ao endereço.

Os oficiais, então, realizaram buscas e lograram êxito em deter Marcos Roberto ainda escondido no telhado

da loja.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Central de Flagrantes/VG, onde foi lavrado o

Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado, Marcos Roberto negou ter
participado da prática delitiva
(Id.

297513357

– p.

217-218
).

N
ão obstante o teor da denúncia
,
não assiste razão ao Ministério Público
.

Conforme assentado na jurisprudência, a persecução penal exige a apresentação de provas robustas e concretas, capazes de evidenciar tanto a materialidade do delito quanto a autoria, a fim de embasar uma condenação.

O princípio constitucional
in dubio pro reo
impõe que ante
à
presença de dúvidas sobre a culpabilidade do acusado, a decisão judicial deve ser pro
lata
da em seu favor. Tal garantia fundamental encontra expressa previsão no Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando as provas não forem suficientes para a condenação
(artigo 386, VII, CPP)
.

O Juízo da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de Várzea Grande
, ao absolver o acusado, concluiu que as provas produzidas em juízo não são capazes de dar a certeza necessária quanto
à
autoria
delitiva
. Para melhor compreensão, transcrevo
trecho da sentença. Confira-se:

Ao contrário da materialidade, a autoria do delito não restou comprovada.

Na fase judicial, a vítima
Adilmar
José de Siqueira, afirmou que, na madrugada dos fatos, foi avisada

por um vizinho sobre ruídos suspeitos na porta de sua loja. Diante da informação, deslocou-se até o local e constatou

que a entrada principal havia sido forçada. Relatou que a Polícia Militar foi acionada e, durante a inspeção no imóvel, um

indivíduo foi visualizado deitado no telhado. Segundo o ofendido, no momento da abordagem, o acusado estava

molhado, descalço, usava
tornozeleira
eletrônica e afirmou que apenas dormia no local. Acrescentou que um segundo

indivíduo conseguiu fugir com parte dos objetos subtraídos, consistentes em quatro lixadeiras e três furadeiras,

pertencentes tanto ao
estabelecimento quanto a clientes, avaliados
em cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O policial militar Adelmo Antônio do Prado não se recordou dos fatos em juízo.

Por sua vez, o processado Marcos Roberto dos
Santos Duarte Filho
, em interrogatório extrajudicial,

negou qualquer envolvimento com o furto. Afirmou que dormia em uma casa abandonada ao lado do estabelecimento e

foi surpreendido pela abordagem policial. Disse que não conhecia os autores da subtração e que não sabia da invasão

ao imóvel vizinho.

Consta nos autos o depoimento extrajudicial de Sebastião Guimarães
Furrer
Neto (ID. 116151439),

comerciante vizinho ao local dos fatos. Ele relatou que viu dois homens saindo do estabelecimento e correndo em

direção à Avenida
Filinto
Muller, logo após ouvir barulhos vindos da porta da loja. Segundo afirmou, ambos carregavam

objetos nas mãos, mas
não conseguiu identificar o que era, pois o local estava mal iluminado.

Logo, ainda que o réu tenha sido flagrado no telhado do estabelecimento, essa circunstância, por si

só, não autoriza concluir de forma segura que tenha participado do furto, especialmente porque não portava qualquer

objeto no momento da abordagem, nem os bens subtraídos. Além disso, diferentemente dos dois indivíduos

mencionados pelo comerciante, ele permaneceu nas imediações, conduta que não se alinha ao comportamento típico

de quem acaba de praticar um crime patrimonial.

Diante desse cenário, as provas produzidas deixam margem para dúvidas razoáveis quanto à autoria

(Id.

297513444
)
(grifos meus)
.

No caso
em apreço
, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, as provas produzidas durante a instrução criminal
não
foram suficientes para confirmar que o apelado
foi
o autor do crime
em análise
,
assim manifestando que
ainda que
o réu tenha sido flagrado no telhado do estabelecimento, essa circunstância, por si só, não autoriza concluir de forma segura que tenha participado do furto, especialmente porque não portava qualquer objeto no momento da abordagem, nem os bens su
btraídos
(Id. 297513444)
.

A testemunha Sebastião Guimarães, proprietário da
Distribuidora Território

Beer
, situada ao lado do estabelecimento empresarial vítima, declarou, em sede de depoimento prestado perante a autoridade policial, que:

Que na hora
informada
no B.O.
ouviu
barulho de arrombamento na porta do

vizinho e saiu para verificar;
Que nesse momento viu dois homens, sendo que um usava calça

jeans, camisa listrada azul e preta e uma mochila escura nas costas e o outro usava bermuda e

uma camiseta clara e carregava
m algo em suas mãos, que por est
a
r
escuro não foi possível ter

certeza do que se tratava; Que estavam saindo do estabelecimento, estavam correndo na direção

da avenida
Filinto
Muller
; Que de imediato entrou em contato com o Sr. ADILMAR, proprietário da

Eletro Várzea Grande; Que o Sr. ADILMAR acionou a Policia Militar e foi até o local; Que um dos

suspeitos foi localizado no telhado, onde acredita-se que ficou o tempo todo escondido
(Id. 297512934 – p. 69).

O réu
,
em seu interrogatório extrajudicial
,
afirmou
:

Que
afirma que entrou em

uma casa abandona, com o intuito de usar droga, e que estava sozinho, dormindo, quando

acordou com a polícia o agredindo
;
Que
afirma que não furtou
nada, que não entrou na casa em
que os policiais falaram que

havia sido furtada, e afirma que o local furtado fica ao lado de onde o

interrogado estava;
Que
afirma que não sabia que a casa ao lado havia sido furtada, e que não

viu nem ouviu nada, e que não sabe quem pode ter sido

(Id.
297512934
– p.
80-81
).

Em
sede judicial
,
o Policial Militar Adelmo Antônio do Prado afirmou que não se recordava dos fatos (Id.
297513400
).

O proprietário da empresa-vítima,
Adilmar
José de Siqueira, sob o crivo do contraditório, narrou:

Que por volta das 3h30min, 15 para 4h da manhã, recebi no meu celular, de um vizinho que hoje não mora mais lá, que ouviu um barulho na porta. Que sai da minha casa
, fui
até o estabelecimento. Que cheguei e a porta estava toda quebrada, aí eu olhei. Que na hora eu não consegui contar quantas ferramentas que pegaram (...). Que na varredura
la
dentro, eu liguei para a PM, eles foram lá, certinho. Que depois eu vi que tinha um cidadão lá dentro, no telhado. Que eu liguei para o Polícia Militar de novo e fez a prisão dele. Que pelo que o réu falou, estava ele e mais um. Que o outro fugiu. Que o outro levou pertences de clientes (...). Que não o conhecia. Que já vi ele passando ali na Couto Magalhães. Que ele falou que estava repousando em cima do telhado. Que no dia estava garoando. Que ele não estava no forro, estava no telhado mesmo. Que ele estava de
tornozeleira
. Que para ele chegar
no
telhado, ele teria que chegar na porta que estava aberta.
Que o pé de cabra não ficou no local. Que eles entraram pela frente da empresa. Que tem uma porta lateral que vai para outro cômodo, onde lavamos peças. Que essa porta estava arrebentada. Que
foi
furtado pertences de clientes e minhas ferramentas. Que eu ressarci os clientes, valor de mais ou menos 12 mil reais. Que minhas coisas foram mais ou menos
6
mil. Que não tem câmeras. Que foi de madrugada
(Id.
297513400
)
.

Apesar de
o proprietário da empresa-vítima,
Adilmar
José de Siqueira
,
afirmar
, em juízo, que o réu se encontrava no telhado do imóvel comercial na ocasião em que foi
localizado
pela Polícia Militar, tal circunstância, isoladamente considerada, não se revela suficiente para atribuir-lhe, com o grau de certeza exigido no processo penal, a autoria do delito em apuração.

A
única circunstância objetiva que liga o apelado à cena do crime é o fato de haver sido encontrado, supostamente dormindo, sobre o telhado do estabelecimento, em momento posterior à consumação do furto.
Este fato
, embora possa, em tese, sugerir uma possível vinculação com os fatos delituosos, não se traduz em elemento de convicção idôneo e suficiente para embasar um decreto condenatório, sobretudo diante da ausência de outros fatores que corroborem tal inferência.

Importa destacar que nenhum dos bens subtraídos foi localizado em poder do réu, tampouco há nos autos qualquer evidência concreta que o vincule à subtração em si, seja por meio de filmagens ou apreensão de instrumentos
utilizados para a prática criminosa.

De outro lado,
a testemunha Sebastião Guimarães
Furrer
Neto, ouvida na fase policial
, relatou que avistou dois indivíduos correndo em via pública — mais especificamente
em direção da
Avenida
Filinto
Muller, na Comarca de
Várzea Grande
(MT)
— carregando objetos nas mãos, instantes após ouvir barulhos oriundos da porta do imóvel vítima do arrombamento.

Ora, se os únicos indivíduos vistos em situação típica de fuga portavam objetos subtraídos e o réu não se encontrava entre eles, nem tampouco foi surpreendido na posse dos bens, não há como sustentar, com segurança jurídica, que tenha ele concorrido para o crime patrimonial narrado na exordial acusatória.

Como bem
pontuado pelo juízo
sentenciante
, o comportamento adotado pelo réu no momento da abordagem não se coaduna com a típica conduta de quem acaba de praticar um crime patrimonial e busca evadir-se da cena do delito.

Repiso que o
acusado foi encontrado deitado sobre o telhado do imóvel, sem demonstrar qualquer tentativa de fuga, resistência à abordagem ou ocultação de objetos — comportamento este que, ao revés de evidenciar dolo e fuga, revela inércia e passividade incompatíveis com uma situação de flagrância após o cometimento de furto qualificado.

Não podemos esquecer que, com igual e até
maior

importância
, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

A condenação requer certeza, sub
'
specie

universalis
'
, alcançada com prova válida, não bastando
a
alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador (STJ 5ª Turma -
REsp
363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j.
em
2/5/2005).

No mesmo sentido decidiu este Sod
alício:

(...) Deve ser ratificada a absolvição do réu, quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, dando margem para dúvida razoável acerca da autoria do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que não é possível extrair das provas judicialmente produzidas, com a certeza necessária para a condenação,
a
efetiva responsabilidade do apelado pelo furto que lhe é atribuído, impondo-se assim a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido
.
(N.U 0002429-79.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDE
LLI, Terceira Câmara Criminal, j.
em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024).

(...)
.
Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial.
Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Pena
l[
1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito).

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMT -
AP 0002486-37.2012.8.11.0007) (...)
.

(N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j. em
28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)
”
.

E
mbora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa
a
o oferecimento da denúncia e, consequentemente,
a instauração da ação penal, em juízo esses indícios não se consubstanciou

em provas, de modo a conferir certeza
quanto aos termos
da imputação
do apelado
, o que contraria o art. 155
,
do Código de Processo Penal
:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa forma, c
onsiderando que a acusação não logrou êxito em provar que o acusado
efetivamente
pratic
ou
os fatos ilícitos e antijurídicos narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e
o
colegiado a pro
latar
um decreto condenatório.

O princípio da não culpabilidade, basilar do Estado Democrático de Direito, exige que a condenação criminal se baseie em prova robusta, que afaste qualquer dúvida razoável sobre a autoria
, sendo que a
presença de dúvida, por mínima que seja, impõe a absolvição,
sob pena
de violação desse direito fundamental.

Portanto, o acervo probatório, após minuciosa análise, demonstra-se insuficiente para embasar uma condenação, sendo que a ausência de provas robustas, como elementos documentais e testemunhais que corroborem a acusação, aliada à negativa de autoria por parte do acusado, torna a decisão condenatória juridicamente insegura.

Assim,
em que pese
m
as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha
a
formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do
acusado
quanto ao
crime articulado na denúncia
.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025